Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007776-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.190.881-70 (AGRAVANTE), RONILDO DE SOUSA GONCALVES - CPF: 010.396.201-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.190.881-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. V. R. G. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS” - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA - DILIGÊNCIA - INCUMBÊNCIA - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, conforme previsto no inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil bem como no § único do artigo 1.o da Lei n.o 8.009 de 1990, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

2.

O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Água Boa/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Alimentos” n.o
0004676-57.2014.811.0021
, proposta em desfavor de
RONILDO DE SOUSA GONCALVES
, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, uma vez que realizado de maneira genérica não indicando o bem de elevado valor que pretende a penhora, de modo não ser possível a medida pleiteada.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão relatando que “
o indeferimento do referido requerimento, tem violado não apenas o direito alimentar da exequente, mas também o seu direito a uma vida digna, compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, de uma vida adequada e minimamente confortável, vez que o genitor nunca contribuiu com seu sustento
”.

Cita que “
a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não pode ser presumida, e a possibilidade de penhora sobre referidos bens deverá ser aferida primeiramente pelo oficial de justiça, no cumprimento do mandado de penhora e avaliação
”.

Informa que “
que a localização da residência do executado somente foi possível através dos sistemas fornecidos para a Defensoria Pública, pois há muitos anos o genitor não entra em contato com a filha, portanto torna-se impossível para a parte informar quais bens guarnecem a residência do executado
”.

Diante do exposto, defendendo que “
é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens na residência do executado, mediante presunção não fundamentada de que é necessário a indicação de bem de elevado valor, negando efetividade à tutela jurisdicional
”, pugna a agravante pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende o agravado que, “
como a agravante realizou pedido genérico de penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, não indicando o bem de elevado valor que pretende a penhora, o pleito se mostra impossível, portanto, correta a decisão singular
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Patricia Rodrigues da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Água Boa/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Alimentos” n.o 0004676-57.2014.811.0021, proposta em desfavor de Ronildo de Sousa Goncalves, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, uma vez que realizado de maneira genérica não indicando o bem de elevado valor que pretende a penhora, de modo não ser possível a medida pleiteada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, uma vez que realizado de maneira genérica não indicando o bem de elevado valor que pretende a penhora, de modo não ser possível a medida pleiteada.

No entanto, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Imperioso é mencionar que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, conforme previsto no inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil bem como no § único do artigo 1.o da Lei n.o 8.009 de 1990, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Ainda, não pode ser carreada ao credor a incumbência de indicar os bens que guarnecem a residência do devedor, na medida em que apenas o Oficial de Justiça Avaliador indicado pelo Juízo dispõe dos meios legítimos para adentrar e inventariar os haveres ali dispostos.

Nesse sentido, dispõe o § 1.o do artigo 836 do Código de Processo Civil que, “
quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica
”.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO
.
POSSIBILIDADE
. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.

1.
A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor
prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil e no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90,
não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
. 2.
O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador
. 3. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão 1649060, 07262490920228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Assim, deve ser acatado o pedido da agravante, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do agravado, desde que excepcionados pelas leis de regência.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024